Tribunal: TJDFT
Processo: 0746278-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente por violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3 - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima ou de seus familiares.
4 - A gravidade concreta da conduta do paciente -descumprir reiteradamente medida protetiva, invadindo a residência da vítima em dias seguidos e subtraindo pertences dela e do atual companheiro, revelando audácia e descaso com a lei e as instituições estatais - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: art. 313, III, do CPP.
Jurisprudência relevante: Acórdão n. 1160209, 07038395920198070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22.3.19, STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.11.20.